Tribunal: TJES
Processo: 5002716-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2021-07-01

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO MERCANTIL. SOCIEDADE IRREGULAR. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO COMPULSÓRIA. ART. 5º, XX, CFRB/88. APARENTE PERDA DA
“AFFECTIO SOCIETATIS”
. REINTEGRAÇÃO DE POSSE SOBRE EQUIPAMENTOS. RISCO DE AGRAVAMENTO DO DANO QUE SE PROCURA EVITAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. Os documentos colacionados aos autos fazem prova indiciária de que, ao menos por um determinado tempo, existiu, entre as partes, a chamada
“affectio societatis”
, elemento essencial para a constituição de qualquer sociedade (981, CC).

3. Embora o registro mercantil não seja elemento para a constituição da sociedade, mas sim para o nascimento da pessoa jurídica (45, CC), a ausência do arquivamento dos atos constitutivos dá ensejo à caracterização de uma sociedade irregular, regida pelos artigos 986 a 990 do Código Civil.

4. A pretensão voltada à regularização compulsória desse tipo de entidade, ao arrepio da vontade de um ou mais sócios, encontra óbice em preceito fundamental consagrado no artigo 5º, XX, da Constituição da República, segundo o qual
“ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”
.

5. Caso derruída a
“affectio societatis”
, como parece ser a hipótese dos autos, resta aos envolvidos proceder à dissolução, ainda que parcial, da sociedade, com a necessária apuração de haveres.

6. Como os próprios recorrentes notificaram a recorrida acerca do seu interesse em sair da sociedade, adotando, em juízo, comportamento notoriamente contraditório, enquanto esta, em resposta, afirmou pretender adquirir as suas respectivas quotas, impõe-se reconhecer que o pleito liminar de expedição de ofício à Junta Comercial carece da relevância argumentativa necessária à configuração do prenúncio do bom direito.

7. Tampouco se afigura relevante o pedido de reintegração de posse sobre os equipamentos supostamente adquiridos com os recursos dos agravantes, já que a medida redundaria no
“agravamento da situação financeira da empresa”
, justamente o que se procura evitar com o presente recurso.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Segunda Câmara Cível

PROCESSO Nº
5002716-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIS CARLOS PITTON JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS PITTON JUNIOR e outros
AGRAVADO: MICHELE SANCIO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIS CARLOS PITTON JUNIOR
e
ROSEMARIO DE OLIVEIRA VILARIM
contra decisão digitalmente reproduzida da fl. 01 do evento 24, ID 1284239, à fl. 01 do evento 25, ID 1284240, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES., que, no bojo da ação revisional de contrato tombada sob o nº 0001676-10.2021.8.08.0014, aforada em face de
MICHELE SANCIO
, indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada pelos autores, ora agravantes, por não haver se convencido da existência de
“periculum in mora”
a justificar o pronto atendimento do pleito.

Em suas razões (evento 2, ID 1284028), os recorrentes expõem que, em razão da falta de prestação de contas e da possibilidade de agravamento da situação financeira da empresa
M SANCIO CENTRAL DE VISTORIA COLATINA
, objetivam obter provimento liminar que
(i)
determine, através da expedição de ofício à junta comercial, a inclusão dos seus nomes no contrato social da referida pessoa jurídica com titularidade de 50% (cinquenta por cento) das suas cotas, de acordo com o instrumento particular firmado inicialmente entre as partes; bem como
(ii)
autorize a reintegração de posse sobre os equipamentos de sua propriedade que se encontram no estabelecimento comercial.

Sustentam que a parte recorrida, ao contrário do que anotou o douto Juízo da causa, admitiu, em contra-notificação extrajudicial, passar por dificuldade financeira,
“
afirmando que
a empresa não tem liquidez para saldar suas dívidas
”
, fato que, segundo entendem, atribui extrema urgência à situação,
“pois a agravada jamais prestou contas e nem efetuou repasse de 50% dos lucros aos sócios diretores, os quais investiram mais de R$ 94.000,00 para abrir a empresa”
(fls. 04/05 do evento 2, ID 1284028).

Pugnam, então, pelo conhecimento e provimento do vertente recurso para que, enfim, seja deferida a tutela liminar perseguida na origem.

Com a petição que inaugura a vertente insurgência vieram as cópias digitalizadas que compõem os itens 03/25.

Sem contrarrazões, haja vista tratar-se de recurso interposto contra decisão proferida em momento anterior ao aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a regular citação da parte requerida, aqui agravada.

É o relatório
.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LUIS CARLOS PITTON JUNIOR
e
ROSEMARIO DE OLIVEIRA VILARIM
contra decisão digitalmente reproduzida da fl. 01 do evento 24, ID 1284239, à fl. 01 do evento 25, ID 1284240, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES., que, no bojo da ação revisional de contrato tombada sob o nº 0001676-10.2021.8.08.0014, aforada em face de
MICHELE SANCIO
, indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada pelos autores, ora agravantes, por não haver se convencido da existência de
“periculum in mora”
a justificar o pronto atendimento do pleito.

Em suas razões (evento 2, ID 1284028), os recorrentes expõem que, em razão da falta de prestação de contas e da possibilidade de agravamento da situação financeira da empresa
M SANCIO CENTRAL DE VISTORIA COLATINA
, objetivam obter provimento liminar que
(i)
determine, através da expedição de ofício à junta comercial, a inclusão dos seus nomes no contrato social da referida pessoa jurídica com titularidade de 50% (cinquenta por cento) das suas cotas, de acordo com o instrumento particular firmado inicialmente entre as partes; bem como
(ii)
autorize a reintegração de posse sobre os equipamentos de sua propriedade que se encontram no estabelecimento comercial.

Sustentam que a parte recorrida, ao contrário do que anotou o douto Juízo da causa, admitiu, em contranotificação extrajudicial, passar por dificuldade financeira,
“
afirmando que
a empresa não tem liquidez para saldar suas dívidas
”
, fato que, segundo entendem, atribui extrema urgência à situação,
“pois a agravada jamais prestou contas e nem efetuou repasse de 50% dos lucros aos sócios diretores, os quais investiram mais de R$ 94.000,00 para abrir a empresa”
(fls. 04/05 do evento 2, ID 1284028).

Pugnam, então, pelo conhecimento e provimento do vertente recurso para que, enfim, seja deferida a tutela liminar perseguida na origem.

Verificados os
pressupostos
de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC),
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito da insurgência em apreço, salientando, desde já, que, em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à
averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem
, previstos no
artigo
300 do

Código de Processo Civil
, sob pena de indesejável supressão de instância.

A pretensão liminar deduzida pelos autores, após aditamento do pedido inicial, foi formulada nos seguintes termos:

Diante do exposto, requer:

1) seja concedida a
TUTELA DE URGÊNCIA com
LIMINAR
para determinar liminarmente a inclusão dos Autores no contrato social com 50% das cotas, através de expedição de ofício à junta comercial, bem como a reintegração de posse do estabelecimento de propriedade dos Autores; [fl. 01 do evento 22, ID 1284237]

O indeferimento do pleito, pelo douto Juízo da causa, decorreu do seguinte raciocínio:

A ação inaugurada está alicerçada no
INSTRUMENTO DE ACORDO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA M SANCIO CENTRAL DE VISTORIA COLATINA – fls. 16/17
, cujo registro perante a junta comercial, em tese, não reclama provimento judicial, bastando a empresária proceder ou autorizar mediante procuração a dita alteração.

Ora, das consultas que fiz nesta tarde no site do cadastro nacional da pessoa jurídica e junta comercial, constatei que a empresa em foco, trata-se de empresa individual em nome da requerida. Não há nos autos os atos constitutivos dessa empresa.

Olhando a peça exordial e os documentos que com ela inauguram a presente ação, observo, que os AUTORES querem, a bem da verdade, proceder alteração na empresa individual pertencente à REQUERIDA, para transformá-la em sociedade, com base no acordo por eles entabulado.

Como já afirmei, não há, em tese, necessidade de ordem judicial para isso. As alegações de que a empresa foi constituída por todos e registrada tão somente em nome da REQUERIDA, por si só, não autorizam o acolhimento da ordem de alteração pretendida da empresa, até porque essa modificação passa pela vontade exclusiva daquela que é juridicamente a responsável pela unidade empresarial.

Certo é que a empresa existe e está em nome da REQUERIDA, na modalidade individual.

O acordo apresentado nos autos como sendo "instrumento de acordo de sociedade empresária M SANCIO CENTRAL DE VISTORIA COLATINA”, em linhas de princípio, confere aos AUTORES a esperada alteração dos atos constitutivos da empresa individual, todavia, diante da inércia de sua efetivação junto ao órgão regulador das empresas, deu-se início a essa demanda, que naturalmente revelará a motivação porque essa simples providência administrativa não se resolveu fora do ambiente judicial.

Eis,

in
casu
,
dentre os requisitos clássicos de concessão da tutela provisória de urgência, o
fumus

boni

iuris
. O
INSTRUMENTO
DE
ACORD
O
demonstra a fumaça do bom direito a comprovar o negócio celebrado.

Contudo, conjuga-se o
fumus
boni
iuris

com o
periculum
in
mora
. A tese dos Autores quanto ao perigo da demora repousa na alegação de
“possibilidade de apropriação indébita
, bem como quebra e falência da empresa, que a própria Requerida admite estar em dificuldade, como consta de sua resposta à notificação extrajudicial dos Autores.”

Apropriação indébita?

Bem, da leitura da
contra
-notificação
encaminhada pela Ré aos Autores, constato a ausência de qualquer menção a dificuldades econômico / financeira enfrentadas pela pessoa jurídica. A bem da verdade, expressa a Requerida o firme intento de adquirir as cotas dos Autores.

Em resumo, não me convenço da existência de
periculum
in
mora
, a justificar o pronto atendimento da tutela anunciada.

Tecidas as considerações, hei por bem
INDEFERIR o pedido de tutela de urgência provisória desejado pelos AUTORES
. [fls. 04/06 do evento 24, ID 1284239]

Com efeito, os documentos colacionados aos autos, em especial o Instrumento de Acordo de Sociedade Empresária que se vê por cópia da fl. 03 do evento 9, ID 1284172, à fl. 01 do evento 10, ID 1284173, fazem prova indiciária de que, ao menos por um determinado tempo, existiu, entre as partes, a chamada
“affectio societatis”
, elemento essencial para a constituição de qualquer sociedade, conforme disposto no
“caput”
do artigo 981 do Código Civil, assim redigido:

Art. 981
. Celebram contrato de sociedade as
pessoas que reciprocamente se obrigam
a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.

Embora o registro mercantil não seja elemento para a constituição da sociedade, mas sim para o nascimento da pessoa jurídica (45, CC), a ausência do arquivamento dos atos constitutivos dá ensejo à caracterização de uma
sociedade irregular
, regida pelos artigos 986 a 990 do Código Civil.

A pretensão voltada à regularização
compulsória
desse tipo de entidade, ao arrepio da vontade de um ou mais sócios, encontra, a toda evidência, óbice em
preceito fundamental
consagrado no artigo 5º, XX, da Constituição da República, segundo o qual
“
ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado
”
.

Com efeito, caso derruída a
“affectio societatis”
, como parece ser a hipótese dos autos, resta aos envolvidos proceder à dissolução, ainda que parcial, da sociedade, com a necessária apuração de haveres.

Assim, como
os próprios recorrentes notificaram
a
recorrida acerca do seu interesse em sair da sociedade
(fl. 03 do evento 11, ID 1284174), adotando, em juízo, comportamento notoriamente contraditório, enquanto esta, em resposta, afirmou pretender adquirir as suas respectivas quotas (evento 12, ID 1284176), quer me parecer que o pleito liminar de expedição de ofício à Junta Comercial
carece da relevância argumentativa
necessária à configuração do
prenúncio do bom direito
.

Tampouco se afigura relevante o pedido de reintegração de posse sobre os equipamentos supostamente adquiridos com os recursos dos agravantes, já que a medida redundaria no
“
agravamento da situação financeira da empresa
”
(fl. 05 do evento 2, ID 1284028), justamente o que se procura evitar com o presente recurso.

Posto isso, à míngua de
“fumus boni iuris”
,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
a fim de manter íntegro o provimento hostilizado.

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
- CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar.
013 - Gabinete
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
- NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO MERCANTIL. SOCIEDADE IRREGULAR. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO COMPULSÓRIA. ART. 5º, XX, CFRB/88. APARENTE PERDA DA
“AFFECTIO SOCIETATIS”
. REINTEGRAÇÃO DE POSSE SOBRE EQUIPAMENTOS. RISCO DE AGRAVAMENTO DO DANO QUE SE PROCURA EVITAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. Os documentos colacionados aos autos fazem prova indiciária de que, ao menos por um determinado tempo, existiu, entre as partes, a chamada
“affectio societatis”
, elemento essencial para a constituição de qualquer sociedade (981, CC).

3. Embora o registro mercantil não seja elemento para a constituição da sociedade, mas sim para o nascimento da pessoa jurídica (45, CC), a ausência do arquivamento dos atos constitutivos dá ensejo à caracterização de uma sociedade irregular, regida pelos artigos 986 a 990 do Código Civil.

4. A pretensão voltada à regularização compulsória desse tipo de entidade, ao arrepio da vontade de um ou mais sócios, encontra óbice em preceito fundamental consagrado no artigo 5º, XX, da Constituição da República, segundo o qual
“ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”
.

5. Caso derruída a
“affectio societatis”
, como parece ser a hipótese dos autos, resta aos envolvidos proceder à dissolução, ainda que parcial, da sociedade, com a necessária apuração de haveres.

6. Como os próprios recorrentes notificaram a recorrida acerca do seu interesse em sair da sociedade, adotando, em juízo, comportamento notoriamente contraditório, enquanto esta, em resposta, afirmou pretender adquirir as suas respectivas quotas, impõe-se reconhecer que o pleito liminar de expedição de ofício à Junta Comercial carece da relevância argumentativa necessária à configuração do prenúncio do bom direito.

7. Tampouco se afigura relevante o pedido de reintegração de posse sobre os equipamentos supostamente adquiridos com os recursos dos agravantes, já que a medida redundaria no
“agravamento da situação financeira da empresa”
, justamente o que se procura evitar com o presente recurso.

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos os autos em que figuram as partes acima indicadas,
ACORDA
a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER
do vertente recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.